Tribunal: STF
Processo: ARE 1310457
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 6, p. 8-9):
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA. SOCIEDADE EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS DECORRENTES DE EXECUÇÕES FISCAIS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ANATEL contra a decisão que, por considerar que "a empresa encontra-se em processo de recuperação judicial em trâmite na 7ª Vara Empresarial/RJ, não sendo possível a determinação de medidas constritivas que dificultem ou impossibilitem a sua recuperação", indeferiu o pedido de constrição dos bens da parte executada via BACENJUD.
    2. Inexiste dúvida acerca da natureza jurídica administrativa e não tributária das multas aplicadas pela ANATEL, não sendo este o cerne da questão. Tampouco se discute que a classificação dos créditos sujeitos à recuperação judicial deve ser feito pelo Juízo onde esta se processa.
    3. Cinge-se, portanto, a controvérsia recursal sobre a possibilidade do prosseguimento da execução fiscal proposta contra a TELEMAR, ora Agravada, para cobrança de multas administrativas aplicadas por órgão regulador, tendo em vista que ela teve deferido o processamento de sua recuperação judicial. E neste ponto, temos que a Lei 11.101/2005 determina no parágrafo 7º do seu artigo 6º que as ações de execuções fiscais não se suspendem com o deferimento da recuperação judicial, não fazendo qualquer discriminação quanto à natureza dos créditos exequendos, razão pela qual não nos cabe aqui fazê-la.
    4. Após a prolação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da Executada, as execuções fiscais contra ela ajuizadas pela ANATEL, como é o caso da ação originária, não foram suspensas pelos Juízos Federais singulares, razão pela qual o grupo econômico do qual faz parte a Agravada suscitou Conflito de Competência perante o Superior Tribunal de Justiça, que se processa sob o n.º 149.545/RJ, nele tendo sido deferida liminar "para determinar o sobrestamento de eventuais atos executórios decorrentes das execuções fiscais em trâmite nos Juízos da 4.ª, 6.ª e 12.ª Varas Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro (processos n.os 0002313-08.2013.4.02.5101, 0058588- 69.2016.4.02.5101 e 0000270-98.2013.4.02.5101 - respectivamente), designando-se o Juízo da 7.ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes."
    5. Embora não se desconheça que a decisão acima transcrita determine a suspensão de atos executórios decorrentes de execuções fiscais diversas da originária, não podemos deixar de reconhecer a existência da mesma relação jurídica entre elas, devendo, portanto, ser aplicadas as "regras de hermenêutica jurídica segundo as quais: Ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir)." (STF, AI 835.442/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, decisão monocrática proferida em 16.4.2013)
    6. Deste modo, verifica-se que os termos da decisão agravada se alinham à orientação firmada pelo Superior Tribunal Justiça, tendo em vista que os atos executórios decorrentes da execução fiscal originária foram suspensos, razão pela qual ”o presente recurso não merece ser provido.
    7. Agravo de instrumento desprovido.” 
    Os embargos de declaração foram acolhidos, para sanar omissão, mas sem efeitos infringentes (eDOC 10). 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 109, I, da Constituição da República. Nas razões recursais, contesta se compete ao Juízo Federal da Vara de Execução Fiscal “determinar atos de constrição e alienação de bens para satisfação de crédito de autarquia federal se o devedor estiver sob o regime da recuperação judicial previsto na Lei nº 11.101/2005” (eDOC 14, p. 5). 
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região, inadmitiu o recurso por considerar ausente a violação direta à Constituição (eDOC 20).
     É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Ao julgar o Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem concluiu (eDOC 6, p. 3-7): 
    “Primeiramente, cumpre ressaltar que inexiste dúvida acerca da natureza jurídica administrativa e não tributária das multas aplicadas pela ANATEL, não sendo este o cerne da questão. Tampouco se discute que a classificação dos créditos sujeitos à recuperação judicial deve ser feito pelo Juízo onde esta se processa. Cinge-se, portanto, a controvérsia recursal sobre a possibilidade do prosseguimento da execução fiscal proposta contra a TELEMAR, ora Agravada, para cobrança de multas administrativas aplicadas por órgão regulador, tendo em vista que ela teve deferido o processamento de sua recuperação judicial. E neste ponto, temos que a Lei 11.101/2005 determina no parágrafo 7º do seu artigo 6º que as ações de execuções fiscais não se suspendem com o deferimento da recuperação judicial, não fazendo qualquer discriminação quanto à natureza dos créditos exequendos, razão pela qual não nos cabe aqui fazê-la. (…)
      Agravada suscitou Conflito de Competência perante o Superior Tribunal de Justiça, que se processa sob o n.º 149.545/RJ, nele tendo sido proferida a seguinte decisão liminar pelo Relator Ministro Marco Buzzi: (…) 
    Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n.º 7.661/45 ou da Lei n.º 11.101/05, devem ser realizados pelo juízo universal (…) 
    Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior perfilha entendimento no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, de acordo com o disposto no art. 6º, § 7º, da Lei n.º 11.101/05, com a ressalva nele prevista. Todavia, na execução fiscal não é permitida a prática de atos que comprometam o patrimônio do devedor ou excluam parte dele do processo de recuperação judicial. (...)
    Deste modo, verifica-se que os termos da decisão agravada se alinham à orientação firmada pelo Superior Tribunal Justiça, tendo em vista que os atos executórios decorrentes da execução fiscal originária foram suspensos, razão pela qual o presente recurso não merece ser provido.”
    Sendo assim, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente a Lei 11.101/05, de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado. Cita-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.101/2005), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. Precedente. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 913758 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA RESOLVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À ALIENAÇÃO DE BENS EM EXECUÇÃO FISCAL. ANÁLISE DA LEI N. 11.101/2005. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 704.676, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.11.2012). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente